Tribunal: STF
Processo: RHC 58313
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS - SUSPEIÇÃO EM MATÉRIA PENAL. A SIMPLES CONDIÇÃO DE DEVEDOR HIPOTECARIO, COM BASE EM NORMAS GERAIS, DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO, LESADA PELO RÉU, NÃO ACARRETA A SUSPEIÇÃO DO JUIZ, RECONHECIVEL DE PLANO EM HABEAS CORPUS. - O MESMO FATO, IMPUTADO A ADVOGADO CONSTITUIDO PELO PRÓPRIO ACUSADO, NÃO AUTORIZA A NULIDADE DO PROCESSO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.